Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706154-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELIO FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0715540-55.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados por este. Em suas razões (ID 43859896), alega que o cerne da controvérsia cinge-se em apurar o valor principal devido e verificar se o cálculo dos juros de mora e de correção monetária foram feitos corretamente. Em relação à alíquota que era descontada em seu contracheque a título de Imposto de Renda sobre o auxílio-creche, assevera que ela varia, porquanto é fixada com base no vencimento de cada servidor. Nesse sentido, argumenta que da tabela anexada aos autos pelo DF, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, corrobora que os percentuais de desconto de IR nos vencimentos de seus servidores públicos variam. Aduz que valores superiores a R$ 4.664,68, estão sujeitos a dedução de 27,5% de IR. Para verificar a alíquota incidente, de acordo com a agravante, soma-se todas as rubricas percebidas. Afirma que seus vencimentos brutos sempre se enquadram no patamar máximo, sendo-lhe retirado o percentual de 27,5%. Esclarece que a base de cálculo é composta por todas as rubricas que compõem o contracheque, e não considerando uma a uma individualmente. Diante disso, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos do DF e para que seja aplicada a alíquota de 27,5%, pois alega que era o percentual que recaia sobre o auxílio-creche percebido, de modo que, para o agravante, os cálculos apresentados no ID 138554469 (autos de origem) estão corretos. Subsidiariamente, pede que os autos sejam remetidos à Contadoria para dirimir a questão relativa à atualização monetária. Pugna também pela concessão de efeito suspensivo, pois alega que a não atribuição do referido efeito fará com que suporte prejuízos irreparáveis, na medida em que estará obrigado a realizar atualização monetária da forma que entende não ser a devida. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 44343648. Preparo recursal recolhido no ID 44755066 DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: Com relação à alíquota do IR, com razão o ente público. Dos cálculos iniciais depreende-se que foram aplicados percentual de 27.5%. Entretanto, deve ser aplicada a alíquota efetiva, qual seja, aquela aplicada na folha de pagamento respectiva, a partir da faixa aplicável à base de cálculo. Nesse sentido, os cálculos do DF apresentam metodologia adequada, com indicação da base de cálculo, da faixa aplicada, e do valor a ser restituído devidamente atualizado. Portanto, é evidente que a parte exequente aplicou alíquota indevida. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos de ID 142271772. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destacamento de honorários contratuais de 20% em favor de Estillac &amp; Rocha Advogados Associados, inscrito no CNPJ/MF N.: 19.345.614/0001-33, conforme autorização juntada em ID 138595789. Não há valor incontroverso a ensejar o prosseguimento da execução, haja vista a alegação de ilegitimidade ativa. Logo, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. Em síntese, o agravante se insurge contra a referida decisão ao argumento de que sobre seus rendimentos sempre incidiu a alíquota máxima do IR, isto é, 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Assim, para o agravante, deve ser esse o percentual aplicado aos cálculos. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento que a não concessão o sujeitará a prejuízos irreparáveis, na medida em que terá de realizar atualização monetária em forma diversa da que entende ser devida. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, a concessão de tutela antecipada recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A despeito da argumentação recursal voltada a apontar a alíquota que o agravante entende ser a aplicável à espécie, bem como a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos, visando, ao fim, a restituição dos valores efetivamente devidos, como visto, o pleito liminar restringe-se à pretensão de obstar as consequências da decisão agravada. Nesse contexto, embora não se possa afastar de plano a plausibilidade jurídica do pedido, não há, in casu, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo condicionou a expedição da RVP à preclusão de sua decisão. Com efeito, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator